Tribunal: STF
Processo: HC 204970
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wesley Henrique de Oliveira Santos, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da Presidência, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 683.404/MG.
     Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do CP, tendo a custódia sido, posteriormente, convertida em preventiva. 
    O impetrante aduz ser o caso de mitigação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo.
    O impetrante alega não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares (art. 319 do CPP).
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi indeferiu de plano a inicial do HC nº 683.404/MG, uma vez que impugnava decisão denegatória de liminar em habeas corpus do TJMG.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva para garantir a ordem pública, porquanto evidenciada a gravidade em concreto do delito: “premeditação da ação criminosa, especialmente pelos indícios de premeditação da ação criminosa, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, possivelmente incluindo um adolescente” (doc. 5).
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)
    Nesse sentido: HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16; HC nº 133.244/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 8/4/16; HC nº 126.614/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/15; e HC nº 126.756/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/15, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente